Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 APELANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Felipe Yani Marques Martins comunica que, embora a decisão Id. 24729482 tenha autorizado a transferência dos lotes das promitentes vendedoras (Autora e Rés), o 2° Ofício de Notas informou que a decisão contempla apenas a transferência dos terrenos, e não a baixa/cancelamento da averbação de impedimento de transação nas escrituras. Requer, assim, a expedição de ofício ao “Cartório do 2o Registro de Imóveis para que proceda a baixa das averbações de numeração Av.2 – matrícula n.o 103871 e Av.2 – 103872, eis que não persiste qualquer fundamento para a manutenção das anotações, e vez que o peticionante não tem qualquer vinculação com o litígio entre as partes do presente feito”. Verifico, ante o acordo entre os credores das construtoras, Márcio Luiz de Freitas Naves e Lima e Fernanda Veloso e Lima e as partes do Processo n° 0723001-08.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, autorizei a transferência dos lotes para os terceiros interessados. Agora, o Requerente informa que houve a cessão dos direitos dos antigos credores da construtora em seu favor e postula o cancelamento das averbações, sem colacionar aos autos o referido instrumento. Diante do aduzido, determino a juntada aos autos do instrumento de cessão de direitos dos imóveis, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareço que a intimação deve ser dirigida também ao advogado do Requerente. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora